Tribunal: TJDFT
Processo: 0731083-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731083-57.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WOOBA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA. - EPP RECORRIDA: FILTUR VIAGENS, TECNOLOGIA E PUBLICIDADE EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Não cumprida a obrigação contratual, pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil. Como consectário da resolução contratual, deve ser feita a devolução dos valores investidos, sem prejuízo da reparação pelos prejuízos causados. No caso, a prova oral e documental produzidas confirmam a sucessão de problemas, a falta de suporte e a ineficiência do sistema adquirido no âmbito específico da empresa apelada, evidenciando que os serviços contratados não atenderam, de maneira integral e satisfatória, a finalidade à qual se destinavam. 2. Não tendo a empresa prestadora do serviço de software garantido o seu adequado funcionamento, conforme expressamente previsto no contrato, resta configurado o inadimplemento contratual, o que assegura à parte lesada o direito ao ressarcimento dos valores investidos. 3. Dano moral, à luz da Constituição Federal, decorre de uma agressão a valores que compõem a dignidade e personalidade humana (art. 1°, III; art. 5°, V e X). A pessoa jurídica também pode experimentar dano dessa natureza, consoante enunciado da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça. O dano, que nesse caso decorre do atingimento da sua honra objetiva, servindo a reparação como forma de compensação pelo prejuízo causado, atenuando o abalo à sua reputação, ao seu nome ou à sua credibilidade perante terceiros, deve ser demonstrado. Na hipótese dos autos, embora o sistema adquirido e os serviços de assistência prestados pela apelante não tenham atendido às expectativas da apelada, causando inegáveis descontentamentos e frustrações, não tem aptidão para, por si só, atingir a reputação, o nome ou a credibilidade da empresa. Para que se configure lesão de cunho extrapatrimonial, deve ser comprovado algum acontecimento extraordinário que ultrapasse o campo do mero aborrecimento decorrente do inadimplemento, o que no caso não foi demonstrado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que as provas colacionadas aos autos não lograram êxito em evidenciar a falha na prestação dos serviços contratados; b) artigos 186 e 927, caput, e parágrafo único, ambos do Código Civil, defendendo que não há como ser acolhida a pretensão indenizatória, uma vez que não praticou nenhum ato ilícito; c) artigos 489 e 1.013, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência da juntada do comprovante correto de pagamento, foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 29022702). Todavia, a recorrente limitou-se a alegar não ser o caso de pagamento em dobro, uma vez que teria efetuado o pagamento do preparo corretamente, mas acostou aos autos guia diversa (IDs 29136290, 29136294 e 29136303). Assim, verifica-se que o recurso especial não foi oportunamente preparado, tendo em vista que a parte recorrente deveria ter comprovado a realização do preparo correto no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo descabida a comprovação posterior. No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR TRATAMENTO DE CÔNJUGE. PREPARO. AUSÊNCIA. PAGAMENTO EM DOBRO. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. ..... III - A falta de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso não gera a sua imediata deserção, que só ocorrerá depois de conferida ao interessado a oportunidade de providenciar o recolhimento em dobro, consoante o art. 1.007, § 4o, do novo estatuto processual. IV - A petição de fls. 746/749, trazida aos autos em razão do despacho oportunizando a regularização do feito, não pode ser conhecida para os fins a que se destina, uma vez que protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática do ato. V - Ademais, não houve o recolhimento em dobro de modo que não há como afastar a incidência da Súmula 187 desta Corte. VI - À luz do disposto no art. 1.007, §§ 2o, 6o e 7o, do CPC/2015, a parte recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal. Precedentes do STJ. VII - Assim, verifica-se que o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso. VIII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1880154/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021). Nesse passo, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 373 do CPC; 186 e 927, caput, e parágrafo único, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: A pretensão de resolução contratual por inadimplemento recai justamente sobre essa falha nessa prestação do serviço. No caso em análise, conforme consignado em sentença (ID 25326816, p. 6), os documentos apresentados pela apelada FILTUR evidenciam que, desde o início do contrato, existiam reclamações de que o serviço não estava sendo prestado a contento, conforme revela a troca de e-mail entre as partes e os diversos chamados abertos ainda no ano de 2012 (ID 25326715, p. 1/11). Transcrevo, nesse sentido, mensagem enviada em 22/08/2012, relatando problemas no sistema que gerava conflitos e prejudicava o uso para o qual se destinava: ....... Também foram relatados problemas com treinamentos, operabilidade e limitações funcionais do sistema: .... Conforme consignado em sentença, de fato, a utilização do sistema realmente chegou a ser paralisada por determinado período (ID 25326715, p. 12). No entanto, verifica-se que esta foi uma solução encontrada pelas partes diante da recusa da apelante, amparada em cláusula contratual, de reembolsar qualquer valor investido pela apelada, uma vez que devido aos problemas e falta de solução já havia sido pedido o cancelamento do contrato conforme comunicado enviado à empresa: .... Diante desses constantes impasses, a apelante Wooba chegou, inclusive, a oferecer a utilização do sistema sem a cobrança das mensalidades (manutenção) por um determinado período (ID 25326716, p. 5/6; ID 25326720, p. 3/4). Mas, mesmo assim, continuaram as sucessivas reclamações sobre limitações e constantes problemas apresentados. Todo o histórico de falhas do sistema encontra-se registrado ao longo de diversos e-mails trocados entre as partes, bem como nos vários chamados abertos junto ao suporte da empresa apelante (ID 25326716, ID 25326717, ID 25326718, ID 25326719, ID 25326720, ID 25326721, ID 25326722). Existem chamados que levaram meses para serem atendidos, enquanto outros sequer consta finalização, permanecendo a sucessão de erros. Vale ressaltar que e-mails impressos, retratando a comunicação eletrônica mantida entre as partes constitui prova documental válida, sobretudo se foi objeto de insurgência específica a respeito da sua existência ou conteúdo, como na espécie. Há, ainda, e-mails enviados por parceiros comerciais da apelada, informando problemas causados na realização de reservas pelo sistema Wooba (ID 25326721, p. 9, 15/16; ID 25326722, p. 1/14). Também consta telegrama enviado para a apelante, questionando os problemas enfrentados com o sistema e vários chamados em aberto sem solução (ID 25326719, p. 6/7). Além do conjunto documental, a prova oral produzida em audiência, igualmente, confirma a sucessão de problemas, a falta de suporte e a ineficiência do sistema no âmbito específico da empresa apelada (FILTUR), corroborando a conclusão de que os serviços contratados desde o início não atendiam, de maneira integral e satisfatória, a finalidade para o qual foi contratado: Transcrevo, a propósito, o depoimento de IVE ROSANE DE FARIA DOURADO, relatando que o sistema apresentava muitos erros, permitia usabilidade bastante limitada e não cumpria inteiramente a sua função, além da falta de suporte adequado: ... Diante desse quadro evidenciando ostensiva falha na prestação dos serviços, cabia à apelada (WOOBA), proprietária do sistema e responsável pelo seu adequado funcionamento, demonstrar que o problema não existia, que a assistência e a manutenção foram bem prestadas, ou mesmo que eventuais falhas ou deficiências eram imputáveis exclusivamente à agência ou a terceiros, em conformidade com o disposto na cláusula 9 do contrato: "9. PREJUÍZOS A CONTRATADA será a responsável por monitorar a evolução das mudanças dos webservices dos fornecedores de turismo, dos quais obtém o conteúdo do SISTEMA. 9.1 A CONTRATADA não se responsabilizará por dados que tenham de ser produzidos fora do conjunto de funcionalidades disponibilizadas pelo Fornecedor, estando ciente a CONTRATANTE, devidamente alertada pela CONTRATADA, que nesses casos há uma margem de risco, e a CONTRATANTE poderá optar ou não pelo uso de tais funcionalidades. 9.2 A CONTRATADA não se responsabilizará por falhas nos webservices dos fornecedores ou divergências encontradas entre os diversos canais de distribuição, particularmente no que diz respeito às práticas tarifárias. 9.3 A CONTRATADA não se responsabilizará por falhas no processo de integração, decorrentes de vendas não integradas ao BACKOFFICE, devendo a CONTRATANTE manter o processo de conciliação necessário para prevenir tais falhas." (ID 25326712, p. 2/3) Eventual comprovação nesse sentido, a respeito do cumprimento satisfatório do contrato, dependia, essencialmente, de prova documental, pois, conforme consignado em sentença, a apelante WOOBA dispõe de todos os acessos e transações realizadas no sistema durante o período em que o serviço esteve disponível (ID 25326816, p. 6). Apesar disso, não apresentou nos autos nenhum documento. Em fase de especificação, quando oportunizada, mais uma vez, a produção probatória (ID 25326766), limitou-se a requerer (ID 25326768) a oitiva do seu representante legal (Rafael Vieira) — que nada esclareceu especificamente a respeito dos problemas relatados com o sistema e a falha na prestação do serviço de suporte e manutenção —, bem como de uma testemunha (Gabriel Wolf Szpoganicz) que, em depoimento, informou trabalhar no ramo de turismo e tecnologia da informação, mas não tinha conhecimento especificamente a respeito da operação e desempenho do sistema no âmbito da empresa apelada, e, sob esse aspecto, cingiu-se afirmar que para outras empresas o sistema funcionaria (ID 25326804). Entretanto, conforme consignado em sentença (ID 25326816, p. 9), fato de o sistema eventualmente atender às necessidades de uma empresa nada certifica acerca do particular cumprimento do contrato celebrado com outra, dadas as especificidades de cada uma em relação à utilização, desempenho e assistência efetivamente solicitada e prestada. E, sob esse aspecto, como já mencionado, o conjunto probatório demonstra essencialmente o contrário: sucessivas falhas do sistema que, no âmbito específico da empresa apelada, não atendeu, de maneira integral e satisfatória, às funcionalidades para as quais foi contratado, além da deficiência na prestação do serviço de assistência no decorrer do contrato. As assertivas da apelante (WOOBA), nesse contexto, permanecem situadas no campo meramente argumentativo, sem qualquer lastro probatório mínimo e suficiente a contrapor os demais elementos constantes dos autos, que evidenciam, de maneira contrária, a falha na prestação do serviço. Desse modo, como a apelante não comprovou o cumprimento da sua obrigação nos exatos termos do que contratado, pode a parte lesada pedir a sua resolução nos termos do art. 475 do Código Civil, conforme reconhecido em sentença. Sobre resolução do contrato em virtude da extinção dos interesses subjetivos do credor, transcrevo a doutrina de Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald: ..... Impende anotar que, independentemente do elemento subjetivo, aquele que deu causa ao pedido do desfazimento do negócio deve arcar com os ônus derivados da sua conduta, o que assegura à parte lesada o direito ao ressarcimento dos valores investidos, inclusive daqueles inclusos nas perdas e danos decorrentes do inadimplemento. Ademais, como a apelante (WOOBA) nada comprovou acerca de eventual proveito obtido pela apelada, resta inclusive inviabilizada qualquer análise a respeito de eventual possibilidade de retenção como contraprestação específica pela utilização, ainda que parcial, do sistema. Assim, como consectário da resolução contratual, deve ser efetivada a devolução da quantia paga pela apelada (FILTUR), conforme definido em sentença. Por não terem sido os valores em questão objeto de impugnação específica, deverão ser mantidos (ID 27451251). Destarte, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 489 e 1.013, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”.(AgInt no REsp 1829997/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). No mesmo sentido o AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1053713/SC, Rel. Ministra ASSUSSETE MAGALHÃES, DJe 26/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023